Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000375-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 717.147.071-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), FRANK SALES BRITO - CPF: 042.649.802-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO - CPF: 063.290.591-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade, da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, ao que se soma a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, com a presença de adolescentes no imóvel em que perpetrado o delito, bem como a circunstância desfavorável de ter sido o paciente preso em flagrante delito enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000375-64.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE: DR.
DEYVID NEVES DELBOM

PACIENTE:

CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos n. 1000714-66.2023.8.11.0094 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
28/11/2023
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva
, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que o paciente é
mero usuário de entorpecentes
, detentor de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que afirma inclusive sob o prisma da
homogeneidade das cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, almeja a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 197793151 ao ID 197793152.

Indeferida
a medida liminar (ID 198000661), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 198344191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198454677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS,
Rosivaldo Silva Nascimento
e
Frank Sales Brito
foram presos em flagrante delito em
28/11/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Verte do Boletim de Ocorrência n. 2023.340631 que
CLAUDIONOR
e
Rosivaldo
vinham sendo monitorados pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, tendo sido
CLAUDIONOR
avistado, por diversas vezes, adentrando a residência de
Rosivaldo
, sempre com uma mochila nas costas e pilotando uma motocicleta.

Na data fatídica, por volta das 15:30h, investigadores perceberam quando
CLAUDIONOR
, na posse de uma mochila preta, com detalhes vermelhos, adentrou a residência de
Rosivaldo
, de forma velada, e, ato contínuo, visualizaram
CLAUDIONOR
abrindo a mochila e entregando uma porção grande, acondicionada em plástico verde, de substância análoga a maconha.

Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram a residência e constataram a veracidade dos fatos: com os suspeitos, foi localizada a porção mencionada e, em revista no local, foi identificado outro suspeito,
Frank
, e, com ele, uma porção de tamanho médio de substância análoga a pasta-base de cocaína.

Ao longo das buscas, os policiais também lograram êxito em localizar inúmeros pinos, comumente utilizados para embalagem e comércio de cocaína; uma balança de precisão; três substâncias de tamanho médio, análogas a cocaína, acondicionadas em sacos plásticos transparentes; e R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie.

A despeito da fuga empreendida por
CLAUDIONOR
posteriormente à revista do local, os policiais civis empreenderam diligências com vistas à localização do suspeito, que foi detido enquanto pulava muros e tentava adentrar casas, dando-se a perseguição por cerca de 2km (dois quilômetros). Apesar de seus esforços,
CLAUDIONOR
acabou detido pelos policiais.

Em sede de audiência de custódia realizada em
29/11/2023
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão preventiva dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que, consoante relatado, se insurge o d. causídico, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, da
inidoneidade do decreto segregatício
e da
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco que, realizada a apreensão dos materiais localizados com os suspeitos, lavrou-se o
Boletim de Ocorrência n. 2023.340631
; e o
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
, acompanhado de
registro fotográfico
do material apreendido; tendo sido também colhidos os
depoimentos
dos policiais que atuaram na diligência, além de realizado o
interrogatório

dos pacientes, ensejo em que
Rosivaldo

confessou
a mercancia de entorpecentes, enredando também os
demais comparsas
na atividade delitiva, o que foi feito também por
Frank
,
tendo apenas
CLAUDIONOR

se declarado inocente à d. autoridade policial.

Demais disso, a consulta ao
laudo pericial definitivo
revela se tratar o material apreendido de 520g (quinhentos e vinte gramas) de
maconha
; 47,8g (quarenta e sete gramas e sete centigramas) de
cocaína
; e 10,7g (dez gramas e sete centigramas) de
pasta-base de cocaína.

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita

(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Considero, pois,
prematuro

o acolhimento da arguição do impetrante de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo,
em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar
.

Além disso,
declarou perante a autoridade policial e a este juízo que se dirigiu até uma casa localizada no bairro Arco Iris, na Rua Elaine, de posse de uma mochila preta com detalhes vermelhos, que continha inúmeros pinos plásticos vazios eventualmente usados para individualização de porções de entorpecentes
. Alega ainda que somente estava levando a bolsa para as pessoas de Rosivaldo e Frank, que lhe solicitaram a bolsa emprestada.
Relata ainda que durante a busca observou quando uma grande porção de droga foi arremessada contra o muro da casa, no intuito de se desvencilhar da referida droga, mas os policiais civis avistaram a tentativa
. Ademais,
afirma que aproveitando de um momento de distração dos policiais relata ter saído em fuga correndo e pulando muros das casas ao redor até ter sido abordado momentos depois
.

Destaca-se, ainda, a diversidade de drogas apreendidas, a apreensão de petrechos atrelados à mercancia ilícita de entorpecentes, e ainda a presença e o envolvimento de menores de 18 anos
.

Em complemento,
o fato de o flagranteado possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo –, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar
[...]
”
.

(Decisão de ID 135640604 — autos n. 1000702-52.2023.8.11.0094). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
;

da presença de
adolescentes
no interior do imóvel em que praticada a narcotraficância; e da aparente
habitualidade
do paciente com o comércio malsão.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito na posse de
520g
(quinhentos e vinte gramas) de
maconha
; 47,8g
(quarenta e sete gramas e sete centigramas) de
cocaína
; e 10,7g
(dez gramas e sete centigramas) de pasta-base de

cocaína
; e
R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie
; sem que se ignore a presença de duas
adolescentes
no interior do imóvel em que perpetrado o delito; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Por derradeiro, em vista do fato de que
CLAUDIONOR
cumpre pena nos autos do PEP n. 2000013-93.2020.8.11.0094 (SEEU), oriunda de condenação exarada nos autos da Ação Penal n.
0004688-89.2014.8.11.0015, decorrente da prática do crime tipificado pelo
art. 155, § 4º, do Código Penal
, deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico suscite apenas
en passant
o princípio da homogeneidade, com o intento de demonstrar a alegada
desproporcionalidade
da prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024